Tribunal: TJDFT
Processo: 0703106-49.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Númerodo processo: 0703106-49.2026.8.07.0000 Classejudicial:MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LIDIA PEREIRA GOMES REPRESENTANTE LEGAL: BELINO PEREIRA GOMES IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por LIDIA PEREIRA GOMES, representada por seu irmão BELINO PEREIRA GOMES, contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do DF, em razão da negativa de internação psiquiátrica. A impetrante, pessoa idosa, apresenta transtorno mental grave, com hipótese diagnóstica de esquizofrenia, caracterizada por agitação, delírios persecutórios, prejuízo do juízo da realidade e risco de auto e heteroagressividade. Alega demora no atendimento do pedido de internação, formulado em 19/01/2026, o que configuraria mora administrativa e deficiência grave do serviço público de saúde. Requer a notificação da autoridade coatora e, no mérito, a concessão da segurança para que o Distrito Federal providencie, em até 20 dias, a transferência da paciente para leito hospitalar psiquiátrico em unidade da rede pública ou, se necessário, na rede privada às expensas do ente público, com fixação de astreintes e medidas executivas, inclusive sequestro de verbas. Sem preparo ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O parecer da psiquiatria (ID 80586247) relata: paciente com 75 anos e 5 meses de idade, admitida na UPA/Sobradinho em 19/01/2026, acompanhada do irmão que referiu que há aproximadamente 4 meses, apresente comportamento grosseiramente desorganizado, agitada, recusa alimentar, heteroagressividade e pensamento delirante persecutório. No momento, paciente apresentou-se inquieta, parcialmente orientada, com discurso desconexo e delírios direcionados ao irmão “Belino me estuprou, quer me vender e vender minha família”. Antecedente de quadro psicótico de longa data, com várias internações psiquiátricas, a última em 2015, no HBDF por 54 dias. Paciente em surto psicótico. Rede de apoio fragilizada, mora sozinha. Recomendação: internação hospitalar em leito psiquiátrico, evidenciando a situação clínica que demanda intervenção imediata para contenção de riscos e preservação da paciente e de terceiros. As circunstâncias do caso impedem adesão segura em regime ambulatorial. Em resposta ao Ofício n. 145/2026 – DPDF/NAJSUS, a Secretaria de Saúde informou que a internação psiquiátrica é serviço incorporado ao SUS, estando a solicitação regularmente inserida no SISLEITOS em 22/01/2026, ativa e apta à regulação. Contudo, não há leito disponível no momento, razão pela qual a paciente permanece em fila regulada, observados critérios técnicos de priorização clínica. Compete à CERIH gerir o acesso aos leitos da rede SES/DF, sendo o processo regulatório dependente da vacância por alta, transferência ou óbito de pacientes internados. Reconhece-se a relevância constitucional do direito à saúde (arts. 6o e 196 da CF e art. 204 da LODF). Defere-se a gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. A impetrante apresentou declaração de hipossuficiência econômica subscrita perante a Defensoria Pública, da qual se extrai a alegação de impossibilidade de arcar com as custas processuais e despesas do feito sem prejuízo do próprio sustento. À míngua de elementos concretos nos autos que infirmem tal declaração, e considerando a presunção relativa de veracidade que a acompanha, nos termos do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao mandado de segurança, defiro o pedido de gratuidade de justiça. Quanto ao pedido liminar, verifica-se que a paciente permanece assistida na UPA, medicada e sob vigilância clínica, com prescrição para manejo de agitação psicomotora. Segundo Ofício n. 145/2026 (ID 80586249, p. 17), o pedido de internação foi inserido no SISLEITOS em 26/01/2026, estando há apenas 8 (oito) dias em fila regulada, sem evidência de mora excessiva ou desídia administrativa. Embora haja recomendação médica para internação, não se caracteriza urgência qualificada, pois não há risco iminente de vida ou dano irreversível, e a paciente encontra-se em acompanhamento contínuo na UPA. A concessão da liminar, neste momento, implicaria intervenção judicial prematura e desorganizadora da regulação, com risco de preterição indevida de outros pacientes em situação mais grave. O indeferimento da liminar não prejudica a análise do mérito, que será apreciado pelo colegiado após informações da autoridade coatora e manifestação do Ministério Público, podendo ser reavaliado diante de fatos novos ou agravamento do quadro clínico. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se ainda a autoridade impetrada e o Ente Distrital, para que, no prazo de 10 (dez) dias, na forma do artigo 7o, I e II, da Lei n. 12.016/09 e do art. 227 do RITJDFT, prestem as informações. Decorrido o prazo, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça (art. 12 da Lei n. 12.016/2009 e art. 228 do RITJDFT). Após, voltem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIOFONTOURA BEZERRA Relator